Tribunal: TJMT
Processo: 1023451-25.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023451-25.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Comunicação falsa de crime ou de contravenção]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (ADVOGADO), ITON DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 836.706.371-68 (PACIENTE), RENATO J DE A C FILHO (IMPETRADO), APARECIDA DE CASTRO MARTINS - CPF: 103.811.121-87 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTONOMOS DE CARGAS LIQUIDAS, DERIVADOS DE PETROLEO E CARGAS SECAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPTRANS-MT - CNPJ: 10.679.012/0001-48 (VÍTIMA), IMPERIAL DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - EPP - CNPJ: 06.240.179/0001-30 (VÍTIMA), DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA - CPF: 989.173.231-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONEI FARIA GOMES - CPF: 217.865.548-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PEREIRA RODRIGUES - CPF: 855.012.801-59 (TERCEIRO INTERESSADO), RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA - CPF: 730.950.601-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITON DE OLIVEIRA BORGES
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – EXTENSÃO DA LIBERDADE DEFERIDA AO CORRÉU – AUSÊNCIA DE SIMILITUDE – CONDIÇÕES PESSOAIS DIVERSAS – INAPLICABILIDADE DO ART. 580 DO CPP – DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE FORAGIDO - GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL - SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há similitude de condições quando o corréu tem a prisão preventiva substituída por cautelares menos onerosas, por não possuir qualquer histórico criminal, enquanto o paciente responde a outras ações penais, sendo inaplicável o disposto no art. 580 do CPP.

A prisão cautelar é medida excepcional no Estado Democrático de Direito, podendo ser imposta somente quando demonstrada a efetiva necessidade. Contudo, diante da reiteração criminosa do agente, somado ao fato de estar foragido,

o decreto de

segregação provisória, com fundamento na necessidade de garantir a ordem pública, é medida idônea.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023451-25.2021.8.11.0000

PACIENTE: ITON DE OLIVEIRA BORGES
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado em benefício de
Iton de Oliveira Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT.

Depreende-se dos autos que
a prisão preventiva do paciente foi decretada no dia 8 de novembro de 2021
,

em razão da suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa (
arts
. 155, § 4º, II e IV e 288
, do Código Penal)
por força de decisão prolatada nos
a
utos
registrados sob o n.

1001640-10.2021.8.11.0032
.

Sustenta, no entanto, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP, bem como o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, uma vez que embora possua ação penal pretérita, sequer fora citado nos autos n. 810-73.2015.811.0096, Código: 76227, e na ação penal n° 198-36.2009.811.0100, foi ABSOLVIDO.

Alega que encontra-se na mesma situação do corréu Marcos Pereira Rodrigues, pois é tecnicamente primário, razão pela qual requer a extensão dos benefícios concedidos no HC nº 1020997-72.2021.8.11.0000, a teor do art. 580 do Código de Processo Penal

Diante disso, requer, em liminar e no mérito, seja revogada a prisão preventiva decretada contra o Paciente, expedindo-se contramandado de prisão em seu favor.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Luiz Ferreira da Silva.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora, esclarecendo que até a data das informações – 1º-02-2022 - o mandado de prisão não fora cumprido, bem como não se apresentou em sede policial. Acresce que os acusados apresentaram respostas à acusação e a audiência de instrução e julgamento fora designada para o dia 15 de fevereiro de 2022, id. 116539958.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme o id. 116866492

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ITON DE OLIVEIRA BORGES
IMPETRANTE: APARECIDA DE CASTRO MARTINS

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ROSÁRIO OESTE

VOTO:

Constrói o impetrante sua fundamentação na ausência de justa causa para o decreto de prisão cautelar, ao argumento que não se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como requer a extensão dos efeitos da decisão proferida no
habeas corpus
n. 1020997-72.2021.8.11.0000, ao corréu Marcos Pereira Rodrigues, na sessão da Primeira Câmara Criminal deste Tribunal realizada em 14/12/2021.

Sobressai dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, ante a suposta prática dos crimes de furto qualificado e associação criminosa. O
modus operandi
investigado consistiria, em tese, no fato de o paciente, juntamente com outros investigados, formularem falsas notícias de roubos de cargas de combustíveis, inclusive com “permanência em cativeiro”, para, na sequência, subtraírem em prol da suposta associação criminosa o produto do crime, lesando o proprietário da carga.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra IVONEI FARIA GOMES,
DONIZETI SOUZA DE ALMEIDA
e ITON DE OLIVEIRA BORGES
(paciente)
como incursos nas condutas descritas nos arts. 288 e 155, §4º, II e IV, (duas vezes), c/c art. 71 todos do Código Penal e, em desfavor de MARCOS PEREIRA RODRIGUES e RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA

como incursos nas condutas descritas nos arts. 288 e 155, §4º, II e IV, (duas vezes), em continuidade delitiva, art. 71, e art. 340, todos do Código Penal, sendo a inicial recebida em 02.12.2021.

Extrai-se da denúncia que: “ no dia 11/08/2021, por volta das 18h30min, em local incerto, neste Município de Rosário Oeste/MT, DONIZETI, ITON, IVONEI, MARCOS e RODINEY, com vontade e consciência, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, com ânimos de assenhoramento definitivo, simularam que o denunciado MARCOS, motorista do veículo SR/LIBRELATO SRTQEN 2E, placa HTS-6358, tinha sido vítima de roubo majorado, ocasião que subtraíram, para todos, 45.522 (quarenta e cinco mil e quinhentos e vinte e dois) litros de etanol, avaliados em R$ 166.114,33 (cento e sessenta e seis mil, cento e quatorze reais e trinta e três centavos), que tinha como destinatária a empresa Imperial Distribuidora de Petróleo LTDA (Boletim de Ocorrência n. 2021.204210 à ID: 71193982 – fls. 154/156), em prejuízo à Transportadora de Cargas 2006 EIRELI.

(...)

Desse modo, mostra-se evidente que, em datas incertas, mas certo que pelo menos em 26/07/2021 a 11/08/2021, os denunciados
DONIZETI, ITON, IVONEI, MARCOS e RODINEY
, com vontade e consciência, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para o fim específico de cometerem crimes de furto qualificado e comunicação falsa de crime, com a respectiva distribuição e comercialização clandestina dos produtos subtraídos, enquanto MARCOS e RODINEY eram os motoristas dos caminhões que transportavam as cargas e realizavam a comunicação falsa de roubo majorado, os outros denunciados DONIZETI, ITON e
IVONEI prestavam apoio logístico a ação criminosa
, com o uso do automóvel Corolla Toyota, placa QCY- 4A02 e do caminhão-tanque de placa HTT-0B69, responsável por efetivamente transportar o combustível subtraído. (...)”

O juízo
a quo
, acolhendo representação da Autoridade Policial, decretou a prisão preventiva do paciente, com o fim de garantir a ordem pública, sobretudo, pela reiteração delitiva, pois
possui ações penais em andamento
, ID. 116539957,
in verbis:

“ (...)

1. DA DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA

(...)

O decreto da preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis-, verificada a hipótese do CPP, art. 313 e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, assim como também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares – CPP, art. 312, caput e §§.

A garantia da ordem pública e da ordem econômica visam impedir que continue praticando crimes
, a conveniência da instrução criminal, evitar que atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas e, ainda, assegurar a aplicação da lei penal, objetiva impossibilitar a fuga, garantindo que a pena eventualmente imposta pela sentença seja cumprida, exigência do CPP, art. 312.

Há requerimento, prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato, assim como motivos e fundamentos em receio de perigo e existência concreta de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida extrema de decretação da prisão preventiva - CPP, art. 312, caput e §§.

A prova da existência do(s) crime(s) e indício suficiente de autoria - fumus comissi delicti – resulta dos Inquéritos Policiais n. 162/2021, 177/2021 e relatórios policiais.

(...)

Segundo consta na representação e Relatório Policial: (...)

Importante ainda ressaltar ainda que ITON DE OLIVEIRA BORGES é portador de diversas passagens criminais pelos mais diversos crimes, dentre eles roubo majorado, homicídio qualificado e falsidade ideológica (Processo nº 0000810- 73.2015.811.0096).(...) (sic)

(...)

A autoridade policial destacou que Donizete figura como vítima em um suposto roubo de combustível – boletim de ocorrência n. 2017.146103 – além de figurar como réu no processo n. 1000017-96.2021.8.11.0032 – Vara Única da Comarca de Alto Garça-MT pela suposta subtração de 44.743 (quarenta e quatro mil, setecentos e quarenta e três) litros de óleo diesel, pertencentes a CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA, que agia em conluio com Paulo Sergio, sendo esse último motorista de caminhão que transportava a carga e simulou o roubo com o mesmo modus operandi relatado por Marcos Pereira Rodrigues.

Portanto, há indícios de que os roubos em apuração nos inquérito mencionados não passaram de uma obra de ficção criada por RODINEY GARCIA DE OLIVEIRA e MARCOS PEREIRA RODRIGUES, com a participação de DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA, IVONEI FARIA GOMES e ITON DE OLIVEIRA BORGES, com o intuito de lesar o proprietário da carga que foi desviada/subtraída, usando como subterfúgio para tal um roubo que envolvia, inclusive, a permanência em cativeiro.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado/ofensor/autor do fato - periculum libertatis – no caso em comento, além de os delitos imputados aos acusados possuírem pena máxima superior a quatro anos de reclusão e dolosos, verifico a presença de um dos fundamentos ensejadores da custódia processual, qual seja, a garantia da ordem pública para obstar a reiteração na prática de ilícitos.

As provas produzidas indicam que os representados estão agindo com unidade de desígnios e de forma ajustada, com divisão de tarefas, indicativos estes que pode se tratar de integrantes de associação criminosa, os quais em liberdade poderão retomar/dar continuidade à prática de ilícitos, demonstrando risco concreto a garantia da ordem pública.

No mais, em consulta a folha de antecedentes criminais foi constatado que os representados ITON DE OLIVEIRA BORGES e DONIZETE SOUZA DE ALMEIDA possuem registros de ações penais em andamento (fls. 345-349).

A reiteração é circunstância suficiente para a decretação da medida extrema de segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II. Neste sentido: STJ, 6ª Turma, HC 85.922/SP, Rel. Min. Paulo Gallotti, Informativo nº 354 do STJ (28 de abril a 9 de maio de 2008); STF – HC 97.688/MG – 1ª Turma – Rel. Min. Carlos Britto – DJ 223 26/11/2009).

(...)

a) DECRETAR a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo qualificados e DETERMINO que providencie a expedição do MANDADO DE PRISÃO (...)

5.
ITON DE OLIVEIRA BORGES
, nascido em 16.11.1977, (...)”

Delineado o contexto fático, em relação à extensão dos benefícios concedidos no HC nº 1020997-72.2021.8.11.0000, ao corréu Marcos Pereira Rodrigues, verifica-se que a situação processual do paciente não é a mesma,

pois

responde a outras ações penais, consoante decisão referenciada.

Assim, percebe-se que o paciente não está em igualdade de condições processuais, sendo inaplicável na espécie o disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, o Juízo
a quo
afirmou que, em liberdade, o paciente representava risco concreto ao meio social em razão da possibilidade real de reiteração delitiva, pois responde por outras ações penais, inclusive em crime contra o patrimônio, fato esse que revela a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

Neste contexto, compreendo que a conclusão do juiz singular, no sentido de que a prisão preventiva é necessária para garantia da ordem pública está calcada em elementos idôneos contidos nos autos, os quais revelam a periculosidade da agente, extraída do seu registro criminal
, ainda que tecnicamente primário.

Neste sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao asseverar que a
” existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar"
(RHC n. 76.929/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016).”

De igual modo, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, ante a reiteração criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Acresça-se, ainda, que o paciente não foi mais localizado, inexistindo notícia nos autos do cumprimento do mandado de prisão, de modo que encontra-se foragido, o que também justifica a manutenção do decreto preventivo para assegurar a aplicação da lei penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022